Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. EXCLUDENTE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Se a materialidade da segunda lesão corporal não restou demostrada inequivocamente nos autos, nem pela prova testemunhal nem pelo exame pericial, prontuário médico ou fotografias, além da prova oral produzida ser contraditória sobre esses fatos, a absolvição é a medida correta a ser tomada.
2. Se das provas periciais e dos depoimentos transcritos, não se extraem informações harmônicas e coesas quanto à ocorrência da referida lesão na cabeça da vítima, não há falar em reforma da sentença para a condenação do apelante por uma segunda lesão corporal.
3. Ausente a demonstração de que o apelante tenha agido em legítima defesa, verificando-se que não houve “reação” a possíveis agressões sofridas, mas demonstrando-se que o réu, em meio à discussão que estava tendo com a vítima, reagiu com o arremesso de um copo de vidro, demonstrando desproporcionalidade entre a ação e a reação, verifica-se um claro excesso em seu comportamento.
4. Mantém-se para o cumprimento da pena o regimeinicial semiaberto, por força da alínea "b" e “c” do § 2o do artigo 33 do Código Penal, em razão dos maus antecedentes e pela reincidência do apelante.
5. Recursos conhecidos e não providos.